Tribunal: STF
Processo: Rcl 41569
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ação Contact Center contra decisão proferida pelo 11ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011484-46.2017.5.03.0183, sob alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Sarah Sany Ribeiro da Silva, na qual pleiteia o reconhecimento da ilicitude da terceirização firmada entre a empresa e o Banco Bradesco, bem como dos benefícios legais e normativos dos empregados do Banco.
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando “a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas Reclamadas, reconheceu ao reclamante os mesmos direitos (legais e normativos) conferidos aos empregados da BANCO BRADESCO, condenando as empresas solidariamente ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista”. 
    Sustenta que o juízo reclamado, ao assim proceder, o decisum reclamado negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado na decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Discorre que “ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0011484-46.2017.5.03.0183. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0011484-46.2017.5.03.0183, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    Em 12/06/2020, deferi o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo 11ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011484-46.2017.5.03.0183, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citada (Doc. 17), a beneficiária da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 18). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausu; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    Fixadas tais premissas, quanto à alegada desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela autora da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização solidária da ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou o ora reclamante, solidariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pela autora da ação, reconhecendo à mesma os mesmos direitos legais e normativos conferidos aos bancários, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto, já que guarda similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da decisão vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte trecho da sentença, mantida pela decisão impugnada (Doc. 6): 
    “Nesses termos, em que pese o entendimento pessoal desta magistrada, é plenamente aplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº. 49 do E. TRT da 3ª Região, motivo pelo qual reconheço a ilicitude da terceirização realizada pelas reclamadas, tendo em vista que o serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64) (Súmula 49, I, do TRT da 3ª Região). 
    [...]
    Em consequência da declaração de ilicitude da terceirização, declaro nulo o contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a 1ª ré apenas em relação ao período em que aquela prestou serviços em prol do banco réu (de 07/07/2014 até 01/10/2016), uma vez que permanece ativo o contrato originariamente firmado a autora e a 1ª ré. 
    Em consequência, defiro o reconhecimento do vínculo direto entre a autora e a 2ª reclamada, com seu decorrente enquadramento na categoria profissional dos bancários durante o período supramencionado.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo que, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 23.024-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 11ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011484-46.2017.5.03.0183, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente